Tribunal: TJDFT
Processo: 0741898-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0741898-43.2024.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): CONDOMÍNIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL Agravado(s): BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto D E C I S Ã O O condomínio agravante, ora embargante, após o Acórdão no 1961237, que a unanimidade conheceu e negou provimento ao recurso, de forma unânime, consoante se verifica no ID 68513991, em sede de embargos de declaração (ID 68895435, págs. 1-4), em suas razões noticia fatos novos, em desacordo com os limites dos artigos 141, 490 e 492, do CPC, uma vez que a solução jurídica observou os limites da decisão impugnada pelo agravante, ora embargante, inovando, com informações de que “tomou conhecimento de ação proposta especificada onde foi proferida sentença em 04 de fevereiro de 2025, julgando procedente o pedido de adjudicação formulado pela Sra. DIONE APARECIDA LIMA ROCHA RODRIGUES adquiriu o imóvel objeto da lide em 30/03/2013, assumindo a responsabilidade de pagar as taxas condominiais e demais encargos incidentes sobre o imóvel.” Aponta contradição/erro material existente no r. acórdão embargado pugnando para que seja atribuído efeito infringente ao recurso com alteração do polo passivo. É o relatório. Decido: Aprecio o recurso na forma do art. 1024 §2o, do CPC à luz do art. 932, I e III, do mesmo Codex, uma vez que, em suas razões recursais, o embargante não apresenta, efetivamente, nenhum dos vícios previstos no art. 1022, do CPC. À luz do apurado, nos limites do decidido, e sem que qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material fosse, efetivamente, demonstrada, mas pretendendo atacar a atividade jurisdicional no presente caso, sempre pautada nos artigos legais e devida fundamentação, não merecem ser conhecidos os apontados aclaratórios da simples leitura de seus termos, sequer impugnando, efetivamente, a decisão anterior, apresentando fatos novos em decorrência de sentença mencionada, proferida em 04 de fevereiro de 2025, como relatado. Não houve omissão nem contradição ou erro material na decisão oportunamente impugnada e trazida à instância revisora. Basta uma simples leitura da decisão que restará evidenciada a observância das exigências do art. 93, IX da CF/88 e art. 11 do CPC nos limites apresentados. Dessa forma, deve ser ressaltado que, em obediência ao previsto no art. 932, I e III, do CPC, “incumbe ao Relator dirigir e ordenar o processo no Tribunal” e “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorridal”. Assim, uma vez apreciadas pontualmente tais questões, não há que se falar em omissão, contradição, erro material ou obscuridade na petição recursal, sem que tais vícios fossem demonstrados, ônus de quem alega (art. 373, do CPC) diante de fatos novos e sentença proferida recentemente, em 04/02/2025. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para apreciação de inovações recursais em decorrência de sentença proferida após a decisão combatida oportunamente e nos seus próprios limites (art. 141, 490 e 492, CPC), fora dos limites do apreciado nesta seara. Assim, observo que o recorrente apresenta mera irresignação não vinculada, efetivamente, aos vícios que viabilizam os aclaratórios, na forma do art. 1022, “caput” e incisos, do CPC, considerando-se que a via escolhida não se presta à revisão/reconsideração de decisão. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão ou contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. “In casu” não houve demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material no julgado impugnado. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1022, do CPC. Não serve para, após detida apreciação dos fatos e documentos trazidos aos autos, impor ao Magistrado que acolha suas teses, considerado o Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz. No caso vertente, a decisão combatida expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, em decisão devidamente fundamentada, conforme as exigências do art. 93, IX da CF/88 e art. 11 do CPC, não merecendo guarida a irresignação em relação a fatos novos, visando uma nova consideração em sede de aclaratórios. Ressalto ainda que o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. Inexistindo qualquer vício a ser sanado, como indicado supra, e considerando que a via dos embargos de declaração não serve ao efeito infringente pretendido, nem mesmo à rediscussão da matéria e nem admite inovação de teses recursais (fatos novos), rejeitam-se os embargos opostos. Nesses termos, em atenção aos artigos 141, 490, 492, 932, I e III, do CPC, NÃO CONHEÇO DOS ACLARATÓRIOS. Exaurida a prestação jurisdicional nesta instância revisora, nos limites da decisão impugnada, artigos 141, 490 e 492, do CPC, promova as diligências que entender cabíveis, em decorrência da noticiada sentença proferida em 04 de fevereiro de 2025, no juízo de origem Advirto, por fim, que a utilização abusiva do instrumento processual, sinalizando para medida protelatória, acarreta a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 1026 §§ do CPC. Preclusa, arquive-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 24 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator